Tribunal: STF
Processo: RE 1473362
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. ART. 37, INCISO X, DA CF/88. DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1º DA LEI MUNICIPAL N. 2.118/2002. PERCENTUAL CONCEDIDO A ESTE ÚLTIMO EM PATAMAR SUPERIOR, NO ANO DE 2016. ÍNDICE DE 5,67 % CONCEDIDO AOS SERVIDORES DO EXECUTIVO, NAQUELE ANO, QUE CONSISTE EM AUMENTO REAL. INSTITUTO DIVERSO DA REVISÃO GERAL ANUAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 18, 30, I, e 37, X, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, pp. 8-9):



    “O princípio da separação dos poderes estabelece que cada a cada Poder administrar suas rendas e definir a política de seus servidores, seja ela de reajuste salarial, seja de regramento disciplinar e relações laborais. Não há como vincular as regras de um poder com outro poder, ou seja, não há como misturar as legislações. 



    Se o Poder Legislativo de Taquari estabeleceu percentual de reajuste de 10.67% a seus servidores, trata-se de um poder autônomo e nenhum outro Poder fica obrigado a conceder o esmo percentual aos seus servidores.



     Assim, nada há de irregular na concessão de revisão de 5% para os servidores municipais do Poder Executivo, eis que cabe somente ao Chefe do Poder Executivo, o estabelecimento desse índice.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação em face do Tema 624, RE-RG 843.112 (eDOC 16). Entretanto, o órgão de origem manteve a decisão recorrida. O acórdão restou assim ementado (eDOC 20, p. 3):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TAQUARI. REVISÃO GERAL ANUAL. TEMA 624 DO S T F. DISTINGUISHING COM RELAÇÃO AO CASO CONCRETO. DEMANDA QUE NÃO VISA SUPRIMIR OMISSÃO LEGISLATIVA, MAS O CONTROLE CONSTITUCIONAL DIFUSO SOBRE LEIS JÁ APROVADAS. LEIS MUNICIPAIS N. 3 .890/16 E 3.887/2016. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. DECISÃO MANTIDA.”



    Posteriormente, a 1ª Vice-Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação dos dispositivos constitucionais apontados (arts. 18 e 30, I) não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Tampouco foram apresentados embargos de declaração a fim de sanar-lhes a omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).



    Além disso, a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim explicitou suas razões de decidir (eDOC 10, p. 6):



    “Com efeito, o art. 1º da Lei Municipal n. 2.118/2002 é claro ao estabelecer que, em âmbito local, a revisão geral anual não pode ser promovida com distinção de índices entre os Poderes Legislativo e Executivo, consoante pontuado na sentença. A lei municipal em comento disciplina o procedimento e os critérios a serem observados, dentro da municipalidade, em observância ao disposto no art. 37, inciso X, da CF/88, nos anos em que houver a recomposição salarial. 



    Isso implica dizer, portanto, que, toda vez que realizada a revisão geral anual, as disposições contidas na lei antes mencionada devem ser seguidas, de forma estrita, à luz da legalidade que permeia o caso concreto. 



    Por outro lado, a arguição do Município, no sentido de que o percentual indicado no art. 2º da Lei Municipal n. 3.887/2016 supriu a defasagem dos servidores do Executivo, com relação àqueles vinculados ao Legislativo, não vinga (...).



    Como se vê, a percentagem de revisão geral anual, naquele ano, foi de 5%, conforme o art. 1º, de modo que o artigo 2º disciplina aumento real de salário, instituto com índole diversa. A revisão geral anual tem como escopo recompor as perdas vencimentais, decorrentes da desvalorização da moeda, ou seja, consiste em espécie de correção monetária, ao passo que o aumento real implica valorização da matriz salarial, conforme disponibilidade orçamentária. Logo, em 2016, os servidores do Executivo somente auferiram revisão no percentual de 5%, índice inferior àquele concedido ao Legislativo, de 10,57%, sendo insofismável concluir a existência de violação a preceito legal, a autorizar os pagamentos das diferenças em prol da parte autora.



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne à revisão geral, demandaria o exame da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.443.308-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26.9.2023).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS 8.970/2009 e 8.971/2009. LEI DE EFEITOS CONCRETOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 A SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.375.783-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3.6.2022).



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPOSIÇÃO SALARIAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE 4,68%. PAGAMENTO DE ACORDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS N. 2.426/2011 E 2.984/2015 DO ESTADO DO TOCANTINS. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao pagamento dos valores decorrentes da reposição salarial concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.354.166-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21.6.2022).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente